Tribunal: TJSP
Processo: 1032901-09.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Procedência da reconvenção. Apelo da autora-reconvinda. Instituição financeira que negociava acordo para pagamento das parcelas vencidas e ao mesmo tempo ajuizou a ação de busca e apreensão. Violação da boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Dano moral configurado. Indenização reduzida. Recurso parcialmente provido.